Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, se o processo está suficientemente instruído, avaliar a necessidade de produção de outras provas.
2. Entendendo o magistrado pela existência nos autos de elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, a não abertura de prazo para indicação de novas provas não caracteriza cerceamento de defesa.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente pode ser adotada nas específicas hipóteses legais (CC/2002 50).
4. O insucesso na localização de bens passiveis de penhora ou o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica não autorizam a desconsideração de sua personalidade, pois não constituem desvio de finalidade ou confusão patrimonial (Precedentes STJ).
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.